Tribunal: TJBA
Processo: 8027673-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8027673-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACÓ APELADO: ANDERSON DE SOUZA LIMA Advogado(s): TICIANE DE JESUS TEIXEIRA, IVANDO ANTUNES DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL CREDENCIADO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CARACTERIZADA. COBERTURA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAMENTO. EMERGÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CONSERVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8027673-71.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.